Tribunal: STF
Processo: ARE 1567045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO INICIALMENTE COM NATUREZA SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA APÓS A ADMISSÃO DO EMPREGADO.



    A decisão monocrática, na fração de interesse, reconheceu a transcendência da matéria, porém negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada.



    Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.



    Na decisão monocrática agravada foi realizada a delimitação da matéria controvertida acerca da natureza jurídica da parcela auxílio alimentação, incorporada ao contrato de trabalho com natureza salarial e, posteriormente, prevista em norma coletiva com natureza indenizatória, com a conclusão de que se trata de “distinguishing” da tese firmada no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF.



    De fato, ficou registrado que “não se está discutindo a validade de norma coletiva que prevê a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mas a aplicação de norma - reconhecidamente válida - aos trabalhadores que já incorporaram ao seu contrato o auxílio-alimentação com natureza salarial.”, com o destaque de decisões do STF e do TST no mesmo sentido. 



    No mais, ficou esclarecido, quanto ao tema de fundo, que “esta Corte Superior tem entendimento sedimentado pela aplicação do art. 468 da CLT e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os quais asseguram o direito adquirido à norma mais benéfica. Também entende ser aplicável o princípio da proteção que informou a edição e orienta a aplicação do art. 7º, caput, da Constituição Federal, regra matriz dos direitos trabalhistas que impõe a vedação do retrocesso. Partindo de tais fundamentos, foi editada a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-I do TST”.



    Consignado, também, na decisão monocrática que “é fato incontroverso que o reclamante fora contratado em 22/10/1990, com o recebimento habitual do auxílio-alimentação no contracheque, e que a previsão da natureza indenizatória da referida parcela, segundo registrado no acórdão regional, apenas ocorreu no Acordo Coletivo de Trabalho de 2010/2012.”, com destaque ao decido pelo TRT no sentido de que ”o auxílio-alimentação incorporou-se ao contrato de emprego do reclamante, sendo incabível a alteração da natureza jurídica por norma coletiva posterior”. Logo, o reconhecimento da natureza salarial da parcela, no caso, não afronta a tese vinculante erigida pelo STF quanto do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 (Tema 1.046 - Repercussão Geral).



    Agravo a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, inciso XXVI; e 114, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente